Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710134-07.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: HELEN CRISTINA SOARES SILVA AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por HELEN CRISTINA SOARES SILVA no ID no 59611102, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007